Tribunal: TJDFT
Processo: 0002795-72.2017.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. FORMULAÇÃO DE QUESTÕES. INVIABILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. Embargos de declaração têm seu alcance definido no artigo 619 do Código de Processo Penal e se destinam a expurgar do julgado eventuais vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que prejudiquem sua intelecção. Fato de a conclusão do julgado não acatar na íntegra as teses defensivas não autoriza manejo de embargos de declaração.
2. Enfrentado e definido o necessário no que se refere a tipicidade, ilicitude e culpabilidade, nada a prover seja em relação a alegada inadequação de fundamentação, seja em relação a alegação de que deveria o acórdão ter enfrentado tese diversa (estado de necessidade) da que exposta em apelação (inexigibilidade de conduta diversa): se, bem definidas as razões por que adotada determinada conclusão, desnecessária manifestação expressa de tudo quanto pudesse a Defesa ter alegado, muito menos necessário se mostra discutir teses que nem a Defesa cogitou quando da interposição e do arrazoado de seu recurso.
3. Nem o colegiado é órgão consultivo para responder questionários relativos a teses jurídicas, e muito menos Embargos de Declaração se prestam a resolver eventuais dúvidas doutrinárias relativas a conceito e abrangência de determinados institutos jurídicos.
4. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.